Tribunal: TJBA
Processo: 8103681-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103681-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: ANA PATRICIA BIZERRA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO VÁLIDA E TEMPESTIVA. RESCISÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, confirmando liminar para manutenção de plano de saúde coletivo e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade do cancelamento do plano de saúde coletivo e a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O cancelamento de plano de saúde coletivo somente pode ocorrer na data de aniversário do contrato, mediante comunicação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme art. 14 da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS. 4 - A comunicação apresentada pela operadora foi enviada com antecedência de apenas 32 dias e apresentava "Status: Erros Imediatos", não comprovando a efetiva entrega ao destinatário. 5 - O cancelamento ocorreu durante tratamento médico de uma das beneficiárias, em violação ao Tema Repetitivo 1.082 do STJ, que assegura a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos até a alta médica. 6 - O cancelamento irregular de plano de saúde durante tratamento médico ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável por expor os consumidores a estado de vulnerabilidade quanto à assistência médica essencial. 7 - O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 para cada autor mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico da operadora e a dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 51; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 14; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082; STJ, Súmula 608; AREsp n. 3.001.661/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8103681-89.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
. e como apelados
ANA PATRICIA BIZERRA LIMA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04